Tribunal: TJMT
Processo: 1027865-92.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027865-92.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ADELIA SOARES - CPF: 594.894.211-20 (RECORRENTE), TULINEY FERREIRA MENDES BORBA registrado(a) civilmente como TULINEY FERREIRA MENDES BORBA - CPF: 001.420.601-35 (ADVOGADO), LEONARDO DE SOUSA FERNANDES DA SILVA - CPF: 102.168.027-33 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1027865-92.2023.8.11.0001.

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente
:
ADÉLIA SOARES.

Recorrido
:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
11 A 15/12/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. VIGILANTE. REGIME ESTATUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO ANALÓGICA DA CLT E DA NR-16. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL MUNICIPAL. VEDAÇÃO EXPRESSA EM LEI COMPLEMENTAR. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E SÚMULA VINCULANTE Nº 37. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra sentença que julgou improcedente o pedido de adicional de periculosidade, por ausência de lei municipal autorizadora, mantendo o entendimento do IRDR nº 1001289-16.2023.8.11.9005.

Em suas razões, a recorrente requer a reforma da decisão para reconhecimento do direito ao adicional com fundamento em normas celetistas e portaria ministerial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível conceder adicional de periculosidade a servidora pública municipal, que exerce a função de vigilante, sem previsão legal específica na legislação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública submete-se ao princípio da legalidade estrita (CF/1988, art. 37,
caput
), de modo que vantagens remuneratórias somente podem ser instituídas mediante lei específica.

A Lei Complementar Municipal nº 220/2010 estabelece regime remuneratório por subsídio em parcela única e veda, em seu art. 43, a concessão de qualquer gratificação ou adicional não previsto na própria lei.

O art. 192 da Lei Complementar Municipal nº 220/2010 extingue expressamente o adicional de periculosidade no serviço público municipal.

A Súmula Vinculante nº 37 impede o Poder Judiciário de aumentar vencimentos de servidores públicos com fundamento em isonomia ou analogia, vedando a aplicação automática de normas celetistas.

O IRDR nº 1026953-64.2024.8.11.0000 (Tema 11 – TJMT) fixa tese no sentido da impossibilidade de aplicação analógica de normas celetistas, como a NR-16 da Portaria MTE nº 1.885/2013, para concessão de adicional de periculosidade a servidores estatutários, reafirmando a necessidade de lei específica; sua
ratio decidendi
aplica-se aos servidores municipais.

Ausente previsão legal municipal que autorize o pagamento do adicional de periculosidade, não há base normativa para acolher a pretensão da recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de adicional de periculosidade a servidor público municipal exige previsão legal específica no âmbito municipal.

É vedada a aplicação analógica ou automática de normas celetistas, inclusive da NR-16 da Portaria MTE nº 1.885/2013, a servidores públicos regidos por estatuto próprio.

A existência de regime remuneratório por subsídio e a vedação expressa de adicionais e gratificações impedem o reconhecimento judicial do adicional de periculosidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; LC Municipal nº 220/2010, arts. 43, 44 e 192; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/95, art. 55; CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 37; TJMT, IRDR nº 1026953-64.2024.8.11.0000 (Tema 11); Reclamação nº 12375-TJMT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra sentença prolatada no ID 234848198, que julgou
improcedentes
os pedidos iniciais, por entender que a demandante não comprovou que o ente público possui lei específica autorizando o pagamento do adicional de periculosidade pleiteado, aplicando a tese fixada no IRDR nº 1001289-16.2023.8.11.9005, extinguindo o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que o IRDR mencionado na sentença encontra-se suspenso por força da Reclamação nº 12375 - TJMT (PJe nº 1013903-68.2024.8.11.0000), não podendo servir de fundamento para a decisão.

Argumenta, ainda, que existem diversos julgados da Turma Recursal reconhecendo o direito ao adicional de periculosidade aos servidores públicos municipais que exercem a função de vigilante, com base no art. 7º, XXIII, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), art. 193, §1º, da CLT e na Portaria nº 1.885/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego.

Ao final, requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões (ID 234848203), o recorrido defende a manutenção da sentença, argumentando que o regime jurídico dos servidores municipais é estatutário, não se aplicando as normas da CLT.

Sustenta, também, que não há previsão legal municipal para o pagamento do adicional de periculosidade e que a Lei Complementar Municipal nº 220/2010 veda expressamente o acréscimo de qualquer gratificação ou adicional ao subsídio dos profissionais da educação.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão de adicional de periculosidade à servidora pública municipal que exerce a função de vigilante, sem que haja previsão específica na legislação municipal.

Inicialmente, cumpre destacar que, embora a sentença tenha se fundamentado no IRDR nº 1001289-16.2023.8.11.9005 (Tema 08 - TJMT), que atualmente encontra-se suspenso por força da Reclamação nº 12375 - TJMT, tal circunstância não impede a análise do mérito da demanda à luz do ordenamento jurídico vigente.

No caso em análise, a recorrente é servidora pública municipal, ocupante do cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura na função de vigilante, e pleiteia o pagamento de adicional de periculosidade com fundamento na Portaria nº 1.885/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego, que aprovou o Anexo 3 da NR-16, relacionado às atividades e operações perigosas com exposição a roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial.

Ocorre que os servidores públicos municipais são regidos por estatuto próprio, e não pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). No caso do município de Cuiabá, a Lei Complementar nº 220/2010, que dispõe sobre a Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação, estabelece em seu artigo 43 e 44 o seguinte:

Art. 43.
O sistema remuneratório dos Profissionais da Educação é estabelecido através de subsídio fixado em parcela única
,
vedado
o acréscimo de qualquer gratificação,
adicional
, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, exceto o previsto nesta Lei Complementar
.

Art. 44.
Subsídio é a retribuição pecuniária fixada em parcela única a que terá direito o servidor pelo exercício de cargo público
.

Parágrafo único:
É vedado o acréscimo ao subsídio de qualquer
gratificação,
adicional
, excepcional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória oriunda do poder público.

Além disso, o artigo 192 da mesma lei é categórico ao dispor:

Art. 192. Ficam extintos no serviço público municipal, a partir da vigência da presente lei, o adicional por tempo de serviço, a licença prêmio,
o adicional de
insalubridade,
periculosidade
ou de atividades penosas, os adicionais excepcionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação ou qualquer outra espécie remuneratória advinda do poder público municipal previstas em quaisquer leis complementares, ordinárias e atos normativos no Município de Cuiabá
(grifei).

A Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade estrita, previsto no art. 37,
caput
, da CF/1988, segundo o qual o administrador público só pode fazer o que a lei expressamente autoriza.

Assim, para que seja concedido o adicional de periculosidade aos servidores públicos municipais, é necessária previsão legal específica no âmbito municipal.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal (STF) editou a Súmula Vinculante nº 37, que dispõe: "
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia
".

Ressalta-se que, recentemente, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio da Seção de Direito Público, julgou o IRDR nº 1026953-64.2024.8.11.0000 – Tema 11 –, fixando a seguinte tese jurídica:

"
A concessão do adicional de periculosidade aos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, ocupantes do cargo de vigia exige a existência de norma regulamentadora específica, nos termos do art. 87 da Lei Complementar Estadual n.º 04/1990, não sendo possível a aplicação analógica ou automática de normas celetistas, tais como a NR-16 da Portaria MTE n.º 1.885/2013, editadas para trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)
".

Embora o referido IRDR trate especificamente dos servidores estaduais, a
ratio decidendi
é plenamente aplicável aos servidores municipais, uma vez que
o fundamento central da decisão é a impossibilidade de aplicação analógica de normas celetistas aos servidores estatutários, bem como a necessidade de previsão legal específica para a concessão de vantagens remuneratórias
.

Reconheço que esta Turma Recursal, em julgados anteriores, chegou a conceder o adicional de periculosidade a servidores municipais na função de vigilante.
Contudo
, considerando o recente posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no IRDR nº 1026953-64.2024.8.11.0000 (Tema 11),
deve prevalecer o princípio da legalidade estrita em matéria de remuneração de servidores públicos
.

Portanto, não havendo previsão legal específica no âmbito do município de Cuiabá para o pagamento do adicional de periculosidade aos servidores que exercem a função de vigilante, e, considerando a vedação expressa contida no art. 43 da Lei Complementar Municipal nº 220/2010, não há como acolher a pretensão da recorrente.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

Por fim, determino o DESSOBRESTAMENTO do feito em razão da tese fixada no IRDR - TEMAS 8 e 11 do TJMT, conforme artigo 13 do PROVIMENTO TJMT/CM nº 28/2023.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025